Tribunal: TJMT
Processo: 1016999-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016999-67.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): ALVARO ASSIS GOMES e TÂNIA MARQUES DA SILVA ASSIS
RECORRIDO(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 52441984) interposto por ALVARO ASSIS GOMES e TÂNIA MARQUES DA SILVA ASSIS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 41687964):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – BEM DE FAMILIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, podendo ser alegada por meio de simples petição e a qualquer tempo; não sujeitando a preclusão, exceto se já analisada.
Diante da comprovação de tratar-se o imóvel de bem de família e também o único bem de propriedade dos Agravados, forçoso concluir pela configuração da impenhorabilidade e, consequentemente, pela manutenção da decisão recorrida.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016999-67.2019.8.11.0000. RELATOR DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 05/05/2020. Publicado em 12/05/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 42703456, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 49096471).
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 85, caput, § 1o, § 2o, § 6o e § 14o; 489, §1o e 1.022, II, parágrafo único, I e II do Código de Processo Civil e artigo 22 da Lei 8.906/94, ao argumento de que seria devida a fixação de honorários sucumbenciais na fase recursal, a serem suportados pela parte vencida no Agravo de Instrumento. Sustentam, ainda, omissão e ausência de fundamentação do acórdão quanto à alegação acima.
Recurso tempestivo (id. 52532530) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 54671454).
Contrarrazões no id. 57566982.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos 489, §1o e 1.022, II, parágrafo único, I e II do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o e 1.022, II, parágrafo único, I e II do Código de Processo Civil, alegam, os Recorrentes, que o acórdão seria omisso e não fundamentado em razão de suposta ausência de pronunciamento expresso quanto à alegada necessidade de fixação de honorários sucumbenciais no Agravo de Instrumento.
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou o ponto mencionado, senão vejamos (id. 44694952):
“Ademais, não é cabível a fixação de honorários recursais, como pretende a parte embargante, uma vez que somente haverá fixação de horários sucumbenciais quando do julgamento final do processo de origem, oportunidade em que o magistrado levará em consideração todo o trabalho realizado pelos procuradores das partes, inclusive quanto à interposição de eventuais recursos de agravo de instrumento.” (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou ausência de fundamentação no acórdão, inexistindo violação aos artigos 489, §1o e 1.022, II, parágrafo único, I e II do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do Recurso Especial com base nos mencionados dispositivos legais.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes sustentam violação ao artigo 85, caput, § 1o, § 2o, § 6o e § 14o, do Código de Processo Civil e artigo 22 da Lei 8.906/94, ao argumento de que seria devida a fixação de honorários sucumbenciais na fase recursal, a serem suportados pela parte vencida no Agravo de Instrumento.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado que “não é cabível a fixação de honorários recursais, como pretende a parte embargante, uma vez que somente haverá fixação de horários sucumbenciais quando do julgamento final do processo de origem, oportunidade em que o magistrado levará em consideração todo o trabalho realizado pelos procuradores das partes, inclusive quanto à interposição de eventuais recursos de agravo de instrumento.” (id. 44694952)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe fixação de honorários recursais em sede de Agravo de Instrumento, conforme se extrai do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, não cabem honorários recursais nos recursos de agravo de instrumento. Precedentes. 3. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1850535/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020). (g.n.)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“(...) SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF POR FALTA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS TIDOS POR VULNERADOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016999-67.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): ALVARO ASSIS GOMES e TÂNIA MARQUES DA SILVA ASSIS
RECORRIDO(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 52441988) interposto por ALVARO ASSIS GOMES e TÂNIA MARQUES DA SILVA ASSIS, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 41687964):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – BEM DE FAMILIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, podendo ser alegada por meio de simples petição e a qualquer tempo; não sujeitando a preclusão, exceto se já analisada.
Diante da comprovação de tratar-se o imóvel de bem de família e também o único bem de propriedade dos Agravados, forçoso concluir pela configuração da impenhorabilidade e, consequentemente, pela manutenção da decisão recorrida.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016999-67.2019.8.11.0000. RELATOR DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 05/05/2020. Publicado em 12/05/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 42703456, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 49096471).
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 5o, XXXV, LV e LIV; 100o, §1o; 133 e 193, caput, todos da Constituição Federal; ao artigo 85, § 1o, § 2o, § 6o e § 14 do Código de Processo Civil e artigo 22 da Lei 8.906/94, ao argumento de que seria devida a fixação de honorários sucumbenciais na fase recursal, a serem suportados pela parte vencida no Agravo de Instrumento. Apontam, ainda, contrariedade ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 8o; 489, §1o, IV e VI; 1.022, I, II, III, IV, parágrafo único, I e II; 926, 927; 928; I, II, IV Código de Processo Civil ao argumento de que o acórdão careceria de fundamentação quanto à alegação acima.
Recurso tempestivo (id. 52532530) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 54671454).
Contrarrazões no id. 57566996.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral. Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
Consoante se verifica da argumentação recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal está amparada na alegação de que o acórdão padeceria de fundamentação quanto à não fixação de honorários sucumbenciais em fase recursal.
Com efeito, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n.)
Nesse contexto, o exame do acórdão recorrido demonstra que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou expressamente em relação à matéria alegada, senão vejamos (id. 44694952):
“Ademais, não é cabível a fixação de honorários recursais, como pretende a parte embargante, uma vez que somente haverá fixação de horários sucumbenciais quando do julgamento final do processo de origem, oportunidade em que o magistrado levará em consideração todo o trabalho realizado pelos procuradores das partes, inclusive quanto à interposição de eventuais recursos de agravo de instrumento.” (g.n.)
Assim, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, no sentido de que, a despeito do dever de fundamentação da decisão, esta pode se dar de forma sucinta, e sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Desse modo, é o caso de se concluir pela consonância do aresto recorrido com o entendimento da Corte Suprema quanto à suposta ausência de fundamentação acerca da ausência de fixação de honorários sucumbenciais em fase recursal, o que obsta o seguimento do recurso ante a incidência da sistemática de repercussão geral (Tema 339), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada
Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do Recurso Extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
Nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide (Súmulas no 279/STF). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC)”. (ARE 1189663 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 29-05-2019 PUBLIC 30-05-2019). (g.n.)
Nesse contexto, os Recorrentes apontam violação aos artigos 85, § 1o, § 2o, § 6o e § 14; 489, §1o, IV e VI; 1.022, I, II, III, IV, parágrafo único, I e II; 926, 927; 928 do Código de Processo Civil e artigo 22 da Lei 8.906/94, ao argumento de que seria devida a fixação de honorários sucumbenciais em fase recursal, a serem suportados pela parte vencida no Agravo de Instrumento. Aduzem, ainda, omissão e carência de fundamentação quanto à alegação acima.
Contudo, o Recurso Extraordinário não é via adequada para a análise de ofensas à legislação infraconstitucional, como as apontadas pelo Recorrente, o que obsta a sua admissão nestes pontos.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a contrariedade aos artigos 5o, XXXV, LV e LIV; 100o, §1o; 133 e 193, caput, todos da Constituição Federal, está fundada na assertiva de que seria devida a fixação de honorários sucumbenciais recursais em acórdão que nega provimento a Agravo de Instrumento. No entanto, para o exame da questão suscitada é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria, o que obsta a admissão do recurso.
A propósito:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Advogado Público. Fixação de honorários. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1184260 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 21-06-2019 PUBLIC 24-06-2019) (g.n.)
Inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII